Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740107-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Obrigação de fazer. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e falta interesse de agir rejeitadas. Quitação do contrato. Baixa da hipoteca. Astreintes: seu valor, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação. Litigância de má-fé não configurada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código Civil, ao argumento de que a turma julgadora deveria ter reduzido o valor das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, renovando a tese de extinção da demanda por falta de interesse jurídico quanto à quitação integral do débito, tendo em vista que a ação de consignação quitou apenas a parcela pendente; c) artigo 2o, inciso IV, da Medida Provisória 2.196-3/2001, porque, cedidos os créditos de natureza rural para a União, o BB passou a ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, exatamente por não ter mais ingerência sobre esses valores; d) artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois, pelo princípio da causalidade, a parte adversa deu causa à instauração da lide e deve responder integralmente pela sucumbência. Postula no ID 35753771 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de advogado e a imposição de multa por má-fé processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 413 do CCB, e 86, parágrafo único, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior tem aplicado o veto previsto no verbete sumular 7 do STJ: a) quando se trata da suposta exorbitância do valor fixado a título de astreintes (AgInt no AREsp 1.944.977/GO, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 18/4/2022); b) para aferir a aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp 1.890.182/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 25/5/2022). No tocante às teses de ilegitimidade ativa e passiva (CPC, artigo 485, inciso VI; MP 2.196-3/2001, artigo 2o, inciso IV), o colegiado fez as seguintes considerações no ID 35178247 – Págs. 3/4, verbis: Como relatado linhas acima, o Banco Central do Brasil informou, de forma expressa, seu desinteresse na lide. A União, embora formalmente instada, também não demonstrou concretamente qualquer razão fática ou jurídica para justificar sua intervenção. O Banco do Brasil, por outro lado, não coligiu a prova da alegação cessão, de maneira que é descabida a formação de litisconsórcio passivo no caso em voga. Da mesma forma, não se sustenta a alegação de ausência de interesse de agir. Partindo dos conceitos há muito propostos por Liebman, estará ele presente sempre que for possível aferir no caso concreto a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional reclamada. No caso dos autos, ao menos à luz das premissas fáticas lançadas na petição inicial, o trinômio encontra-se satisfeito. Resta cristalino que há uma pretensão resistida que deve ser solvida por ocasião da apreciação do mérito. Descabe falar em ilegitimidade de partes. A pertinência subjetiva da lide resulta do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito que foram deduzidos em juízo. Portanto, se está a parte requerente a pleitear provimento jurisdicional em razão da alegada violação suportada, dirigindo o pedido a quem diz que deve suportar as consequências jurídicas de eventual acolhimento da pretensão, em razão de ação ou omissão cometida, denota-se absolutamente clara não só a legitimidade ativa, mas também a passiva. No caso, diante do relato contido na inicial, é clara a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015